Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-75.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL NO CORPO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INADEQUADA. PERDA DE OBJETO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO MEDIANTE USO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da sistemática processual vigente (art. 1.012, § 3o, inciso II e § 4o, do CPC), o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuído o recurso, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise prévia à apreciação do recurso. Inviabilizando o conhecimento do recurso formulado no bojo da própria apelação por inadequação da via eleita.
2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3o, inciso II, exclui a responsabilidade do fornecedor nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Afasta-se a aplicação do entendimento firmado pelo enunciado da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois, conquanto o dano financeiro experimentado pela autora tenha decorrido de operação bancária, a transação não pode ser considerada atípica e fora do padrão de consumo da correntista.
4. Conforme se extrai dos elementos de convencimento carreados aos autos, a autora assimilou como verdadeira as informações repassadas, via ligação telefônica, por um desconhecido no sentido de que foi realizada transação não reconhecia e realizou uma transferência via pix, mediante o uso do limite de seu cartão de crédito de valor superior ao indevidamente movimentado.
5. Assim, revela-se culpa exclusiva da vítima, cuja atuação foi determinante para o desenvolvimento do golpe, motivo pelo qual não há que se falar na responsabilidade das instituições financeiras que apenas são mantenedoras das contas bancárias utilizadas pelos beneficiários das transferências.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.